Tribunal: TJMT
Processo: 1017287-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Seção de Direito Público
Reclamação no 1017287-44.2021.8.11.0000
Reclamante: JENNYFER CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA ARANTE
Reclamado: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Reclamação, proposta por JENNYFER CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, visando garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, bem como para garantir a autoridade das decisões do tribunal.
Sustenta que, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
Argumenta que, nos termos da Resolução no 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, as reclamações serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada.
Assevera que a decisão colegiada proferida pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado no 1058770-96.2019.8.11.0041, não observa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, pugna pela suspensão do ato impugnado. No mérito, requer a procedência do pedido.
É o relatório.
Decido.
Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(...)§ 5o É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
Nos termos da legislação processual civil, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Este é o caso dos autos.
No caso concreto, a Autora propôs Reclamação contra acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado no 1058770-96.2019.8.11.0041, proferido em 01/07/2021.
Opostos Embargos de Declaração, o recurso não foi conhecido, por intempestivo, com decisão proferida em 23/08/2021.
Destarte, forçoso reconhecer que o acórdão proferido no Recurso Inominado no 1058770-96.2019.8.11.0041 transitou em julgado, em 22/07/2021, conforme decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, face a intempestividade do recurso.
Ademais, nem mesmo a pretensão de aplicação da Resolução no 12/2009, do Superior Tribunal de Justiça socorre ao Autor, uma vez que, nos termos da normativa, a reclamação deveria ser oferecida no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada; prazo este não observado pelo Reclamante.
E ainda, se o Autor busca dirimir divergência entre o acórdão prolatado pela Turma Recursal com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reclamação deveria ter sido proposta na Corte Superior.
Feitas estas considerações, a declaração de inadmissibilidade da Reclamação se trata de medida imperativa.
A corroborar o acima exposto, colaciono a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reclamação não tem cabimento como sucedâneo recursal, e seguindo entendimento desta Corte de que tal ação é destinada a preservar a competência do STJ ou garantir a autoridade de suas decisões, não sendo adequada à preservação de sua jurisprudência, mas sim à autoridade de decisão tomada em caso concreto e envolvendo as partes postas no litígio do qual ela é originada, não há que se dar seguimento à presente reclamação.
III - A presente reclamação é manifestamente inadmissível e, frise-se, inteligível.
(...) V - Propõe o autor a presente reclamação, com nítida feição recursal. Sua função institucional é de preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade das suas decisões (art. 105, I, f, da CF e art. 988 e ss. do CPC/2015). (...)
VI - A previsão de reclamação constitucional para garantir a autoridade das decisões do tribunal não tem o propósito de amparar pretensões à observância da jurisprudência da Corte, mas servir à garantia da autoridade de decisão proferida no caso concreto envolvendo as mesmas partes(...). (AgInt na Rcl 41.776/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 11/11/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE JULGADOS DESTA CORTE. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo preconiza o art. 988 do Código de Processo Civil, é inadmissível o manejo de reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
2. Ademais, no caso, o acórdão reclamado foi objeto de recurso dirigido a esta Corte Superior, sendo o agravo em recurso especial julgado pela Quarta Turma, em sede de agravo interno tirado contra decisão da Presidência do STJ, negando-lhe conhecimento, em aresto transitado em julgado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl 40.300/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 15/10/2021)
De mesmo modo, a título de argumento, cumpre esclarecer que, o Supremo Tribunal possui precedentes no sentido de que, existem dois critérios para o cabimento da Reclamação, quais sejam, o prévio esgotamento das instâncias ordinárias e a demonstração da teratologia do ato reclamado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 823.319 – TEMA 769. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3o, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 769 – RE 823.319), que se deu no sentido da ausência de repercussão geral da questão tratada nos autos. 3. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória. 4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; e Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017). 5. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 37349 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020)
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DO CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBSERVÂNCIA DO RE 632.853 (TEMA 485). 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 2. A reclamação não é via adequada para reexame do conteúdo do ato reclamado. (AgRg na Rcl 31713/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04/09/2018; AgRg na Rcl 25681/PR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18/06/2019). (...)” (Rcl 33709 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019)
O segundo requisito, concernente à demonstração da teratologia, segundo entendimento da Suprema Corte, mostra-se indispensável para fins de utilização da Reclamação, pois, como se sabe, tal meio processual não se presta à revisão do mérito, provas ou o acerto da decisão, tão somente assegurar que a competência do Tribunal não seja usurpada por via transversa, mediante interpretação equivocada de tese fixada em sede de repercussão geral ou sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Entretanto, não preenchido o segundo critério, acerca da comprovação da teratologia da decisão reclamada, o feito demandaria dilação probatória, incompatível com a estreita via da Reclamação.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ICMS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DO MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. (...)” (Rcl 35162 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 186. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) ultrapassaria os limites da cognição em sede de reclamação constitucional a verificação quanto à correção ou não da decisão (...), o que demandaria dilação probatória incompatível com a presente ação. (...)” (Rcl 29971 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)
Tecidos estes delineamentos, a presente reclamação mostra-se inadmissível.
Por fim, registre-se que a futura provocação de incidentes manifestamente infundados e a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 485, inciso I e 988, §5o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial da presente reclamação.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator